Tribunal: TJSP
Processo: 3013997-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela SPPREV contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença de valores. A agravante contesta os cálculos apresentados pela exequente, alegando

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela SPPREV contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença de valores. A agravante contesta os cálculos apresentados pela exequente, alegando erro na base de cálculo da SELIC e necessidade de desconto da contribuição previdenciária.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a Taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, incluindo correção e juros moratórios, e se os descontos previdenciários devem ser aplicados no momento do pagamento do débito.
III. Razões de Decidir
A Taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, conforme Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 482/2022. Os descontos previdenciários devem ser aplicados no momento do pagamento, conforme estabelecido nos arts. 6o e 35 da Resolução no 303/19 do CNJ.

IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o; Resolução no 482/2022; Resolução no 303/19 do CNJ, arts. 6o e 35.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2007768-06.2024.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 30/04/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2288448-91.2024.8.26.0000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 30/10/2024.